Tribunal: TJDFT
Processo: 0704917-39.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITA DE DIREITO INCABÍVEL. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausentes os requisitos previstos no art. 44 do CP, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
2. Diante das especificidades do caso concreto, a reincidência não específica também tem o condão de inviabilizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3. No caso, embora o crime anterior, que ensejou a configuração da reincidência, não seja o mesmo (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, com emprego de arma e com restrição da liberdade da vítima), não se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, uma vez que a substituição não cumpriria com os critérios preventivo e repressivo da norma penal.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.